Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-39.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Interesse de agir patente – Prescrição trienal – Ocorrência em relação à parte do pedido – Incidência do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Reconhecimento ex officio – No mais, restaram comprovados os danos em equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica e a indenização efetuada pela

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Interesse de agir patente – Prescrição trienal – Ocorrência em relação à parte do pedido – Incidência do art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Reconhecimento ex officio – No mais, restaram comprovados os danos em equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica e a indenização efetuada pela seguradora – Responsabilidade objetiva da concessionária – Dever de indenizar inafastável quanto aos valores não prescritos – Recurso provido.*